Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704782-89.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA EMBARGADO: KATIA MIRANDA FERREIRA, MARIA CONCEBIDA DE ARAUJO GOMES, TAINARA DE ARAUJO GOMES D E S P A C H O Na petição de ID 17592373, o embargante Constantino de Oliveira requer a retirada dos embargos de declaração da 25a pauta virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator